Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600744-65.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURI BELLE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURI BELLE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
06/07/2021
Número: 0600744-65.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 06/05/2021
Processo referência: 0600744-65.2020.6.16.0203
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600744-
65.2020.6.16.0203 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Mauri
Belle, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Mauri Belle, candidato eleito ao cargo de Vereador pelo
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Candói/PR, desaprovadas em razão da falta de
comprovação do cancelamento da nota fiscal ou da apresentação da nota fiscal de estorno,
somada ao percentual elevado da despesa não contabilizada em relação ao valor total gasto na
campanha. Ressalta-se que quanto à nota fiscal n. 28, o candidato apresentou uma declaração do
responsável pela empresa Cassiano Bianchi Propaganda afirmando que: houve erro no
preenchimento da mesma; o equívoco só foi percebido após o prazo de cancelamento e que o
serviço não foi prestado. A declaração apresentada pela parte interessada é insuficiente para
justificar a omissão na prestação de contas. Nota-se que não houve a juntada a Nota Fiscal de
estorno e o documento original se encontra válido. Além do que, não há que se falar em princípio
da proporcionalidade e razoabilidade, pois o valor da nota fiscal representa 18,76% (dezoito vírgula
setenta e seis porcento) dos recursos gastos na campanha (somados os valores estimáveis em
dinheiro).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAURI BELLE VEREADOR (RECORRENTE)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
MAURI BELLE (RECORRENTE)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
38394
216
03/07/2021 11:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.147

RECURSO ELEITORAL 0600744-65.2020.6.16.0203 – Candói – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURI BELLE VEREADOR
- OAB/PR0040280
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER
RECORRENTE: MAURI BELLE
- OAB/PR0040280
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
VEREADOR.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
CIRCULARIZAÇÃO. ARTIGO 53, I, G, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se a juntada de documento em sede recursal quando se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435, do Código de
Processo Civil.
2. Havendo comprovação de erro na emissão de uma nota fiscal apontada
no procedimento de circularização, afasta-se a indicação de omissão de
despesa quando inexistente outros elementos que levem à conclusão
diversa.
3. Descumprido o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e,
mediante circularização (art. 69, § 2°, da Resolução), apura-se, no
particular, omissão de despesa que compromete 4,6% do total de receitas
auferidas na campanha, sendo a aprovação das contas com ressalva
medida de rigor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com
ressalva.

Num. 38394216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:22:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311222848600000037461342
mero do documento: 21070311222848600000037461342

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MAURI BELLE, candidato
eleito ao cargo de Vereador do município de Candói/PR, nas Eleições 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR (ID. 33608266)
que desaprovou as suas contas, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 32460066), o recorrente relata que a
sentença concluiu pela desaprovação das contas por ter o candidato se omitido em
comprovar o cancelamento ou apresentar o estorno das notas fiscais junto a Cassiano
Bianchi Propaganda e Google Brasil Internet Ltda..
O recorrente alega que “as notas fiscais nº 132 e 139 em favor de Cassiano
Bianchi Propaganda de fato ocorreram, tendo sido informadas no SPCE e pagas
através de conta bancária de campanha. No que tange a nota fiscal nº28, de
14/10/2020, fornecedor Cassiano, o ora candidato recorrente informou que tal serviço
não fora realizado em prol do mesmo. (...) sequer tinha conhecimento da existência da
”.
referida nota
Aduz que a documentação pertinente fora apresentada após manifestação
do candidato ao parecer técnico conclusivo (id. 33608066), não podendo o prestador
ser prejudicado por um erro da empresa que emitiu “erroneamente” nota fiscal de
despesa que não fora realizada pelo candidato.
Alega que, quanto a despesa indicada na nota fiscal nº 28, junto à empresa
Cassiano Bianchi Propaganda, “apesar de não ser o responsável pelo cancelamento da
nota fiscal emitida equivocadamente e já explicitada, o responsável por tais medidas foi
devidamente provocado/solicitado a tomar as devidas providências com relação à
anulação/ cancelamento e devolução da nota citada (...) completando o procedimento
de anulação da nota fiscal emitida sem a autorização do peticionante, conforme
”, justificando, assim, a sua apresentação
comprova-se pela cópia da mesma anexada
somente em sede recursal.
Quanto a nota junto ao fornecedor GOOGLE, o prestador afirma que houve
a emissão da nota fiscal sem o prévio conhecimento do candidato, entretanto, “ainda
Num. 38394216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:22:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311222848600000037461342
mero do documento: 21070311222848600000037461342

que considere o juízo eventualmente irregular a nota emitida pelo GOOGLE, as contas
estariam aptas a serem julgadas regulares (eventualmente com ressalvas), pelo
”.
princípio da proporcionalidade e razoabilidade, dado ao valor ínfimo
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
as suas contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 35811316), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Conheço, inclusive, dos documentos de IDs. 33608516 e 33608566,
apresentados apenas em sede recursal.
Tratando-se de
, porquanto datados de 08/03/2021,
documento novo
são supervenientes à sentença, sendo admissível sua juntada em sede recursal, nos
termos do artigo 435, do Código de Processo Civil.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à
Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas em
virtude da constatação da omissão de duas despesas relativas à contratação dos
fornecedores
, conforme Nota Fiscal nº
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
12101271, no valor de R$ 209,47, emitida em 02/11/2020; e CASSIANO BIANCHI
conforme Notas Fiscais nº 28, no valor de R$ 849,00, emitida em
PROPAGANDA
14/10/2020.
Em recurso, o candidato defende que houve a emissão da nota fiscal
sem o prévio conhecimento do candidato, que, "ainda que considere o juízo
eventualmente irregular a nota emitida pelo GOOGLE, as contas estariam aptas a
serem julgadas regulares (eventualmente com ressalvas), pelo principio da
".
proporcionalidade e razoabilidade, dado ao valor ínfimo
Quanto à Nota Fiscal nº 28, “o ora candidato recorrente informou que tal
serviço não fora realizado em prol do mesmo (...) sequer tinha conhecimento da
Num. 38394216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:22:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311222848600000037461342
mero do documento: 21070311222848600000037461342

existência da referida nota! Acostou nos autos declaração do prestador de serviços
que emitiu a nota em comento, a qual segundo a juíza a quo, entendeu não ser
suficiente para a comprovação do equívoco cometido. (...) Neste ato Excelências,
acostamos o registro de ocorrência eletrônica, na qual a empresa emissora declara
(...) Ante o exposto,
que a nota fiscal em comento foi emitida de forma errônea.
completando-se o procedimento, sanado esta o apontamento quanto a
”.
irregularidade referente à nota
De fato, em consulta ao SPCE, constata-se que não foi possível verificar
o registro, em sua prestação de contas, das referidas despesas.
Com efeito, após o parecer de contas conclusivo, o prestador juntou
petição afirmando ter solicitado junto a empresa citada o cancelamento da Nota
Fiscal nº 28, apresentando declaração da empresa emitente da nota que a mesma “
fora emitida erroneamente, uma vez que os itens constantes e descritos na Nota
” (id. 33608066).
Fiscal nº 28 não foram realizados em prol do candidato Mauri Belle
Confira-se:
Nesse ponto, anoto que a referida falha poderia ser considerada grave e
ensejar a desaprovação das contas se houvessem elementos de convencimento que

levassem à conclusão de que o candidato efetivamente omitiu despesas.
Contudo, do que consta na presente prestação de contas, não se pode
afirmar que, de fato, houve a realização da despesa e a respectiva omissão.
Destaco que há apenas divergência entre a declaração do candidato e as
Num. 38394216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:22:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311222848600000037461342
mero do documento: 21070311222848600000037461342

informações prestadas
pelo suposto fornecedor, não havendo
unilateralmente
qualquer elemento que indique a falsidade da declaração posterior do fornecedor
relatando erro de emissão das referidas notas.
Ademais, em grau recursal, a fim de reforçar o argumento trazido com a

declaração acima colacionada (id. 33608066), o prestador anexou os documentos id.
33608516 e 33608566, informando a existência de
da nota fiscal nº 28, com
estorno
a apresentação da nota fiscal nº 73, a qual descreve como a natureza da operação
“devolução”, confira-se:
Portanto, com a devida vênia ao entendimento esposado pela d.
Magistrada, tem-se que esclarecida a falha em análise.
Quanto à omissão junto ao fornecedor GOOGLE, o prestador alega que
não teve qualquer responsabilidade pela emissão da nota fiscal nº 12101271 (no
valor de R$209,47) emitida em seu CNPJ de campanha, afirmando ter registrado “
Boletim de Ocorrência, no caso da Google, conforme orientações obtidas junto ao
”.
próprio site
Entretanto, esta justificativa não é suficiente pra afastar a irregularidade
porque o Boletim de Ocorrência é mera declaração unilateral, não sendo suficiente
para contrapor o documento fiscal existente. Ademais, a nota fiscal indicada
encontra-se ativa, tendo sido emitida no nome de campanha do candidato, de sorte
que a omissão em comento fere o que preceitua o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Num. 38394216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:22:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311222848600000037461342
mero do documento: 21070311222848600000037461342

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação
dos recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas
significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza
acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal
natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de
contas, a depender da repercussão do ilícito.
De outra sorte, considerando que o montante da irregularidade em
análise representa o percentual de apenas 4,6% do total de receitas auferidas, é
possível a superação da conclusão pela desaprovação das contas através da
aplicação dos princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, como
pretendido pelo recorrente.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para aprovar
as contas com ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aprovar as contas com ressalva, nos
termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600744-65.2020.6.16.0203 - Candói - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURI BELLE
VEREADOR - RECORRENTE: MAURI BELLE - Advogada dos RECORRENTES: MELISSA
CASSIANA CARRER - PR0040280 - RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE
CANTAGALO PR.
DECISÃO
Num. 38394216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:22:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311222848600000037461342
mero do documento: 21070311222848600000037461342

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.07.2021.
Num. 38394216 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 03/07/2021 11:22:29
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070311222848600000037461342
mero do documento: 21070311222848600000037461342